Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701603-72.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALINALDE DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. No caso em análise, o recurso inominado foi interposto em 08/11/2022, sendo o preparo realizado em 12/12/2022 (IDS 41520001 e 42157696). O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Não se aplica, no âmbito dos juizados, o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Não constatado o pagamento do preparo dentro do prazo legal, está configurada a deserção. Pelo exposto, não conheço do recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento nos aludidos artigos, bem como com amparo no art. 932 do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator